Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-56.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010751-56.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), VILSON PIRES - CPF: 116.140.990-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), AÇOEX CONSTRUTORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI BARBOSA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JATIR RAMOS PESSOA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de prática de atos de improbidade administrativa, possível a concessão de medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vilson Pires, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 78947), deferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante, ante a presença de indícios da prática de ato ímprobo, pelos Requeridos na ação de piso, no processo licitatório para as obras na escola municipal do bairro Colina Verde.

O Agravante sustenta, em síntese, a ausência do
fumus boni iuris
para a concessão da medida liminar de indisponibilidade dos seus bens, ao argumento de que o art. 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
nas condutas que causem dano material ao erário, exige fundados indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo, qual seja, o dolo, de sorte que não basta mera presunção, por se tratar de medida extremamente gravosa.
Acrescenta, também, que a decisão carece de fundamentação, ante a necessidade da transcrição de trechos das peças às quais houve indicação.

Afirma que agiu de boa-fé, ao licitar a obra e contratar a empresa, além de ter sido observado todo o procedimento previsto na Lei de Licitação. Defende que foi a empresa contratada que não agiu com a probidade exigida, descumprindo alguns itens da legislação pertinente.

Argumenta que
a obra foi fiscalizada e aprovada, em todas as suas etapas, pelo engenheiro especializado da Prefeitura, de sorte que não existe qualquer responsabilidade do Ex-Prefeito, que apenas ratificou o parecer daquele, após a fiscalização e o recebimento da obra.

Noticia que não tem a intenção de dilapidar o seu patrimônio, que supera, em muito, o valor total da suposta lesão ao erário, bem assim que não almeja burlar o processo, e, ainda, a ausência de indícios de dano ao erário.

Por fim, assevera que a medida lhe causará diversos prejuízos, pois inviabilizará o exercício de sua atividade econômica de agricultor e pecuarista, de modo que pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, e, alternativamente, requereu que a averbação da indisponibilidade fosse restrita a apenas um dos seus imóveis, no caso, o imóvel da Matrícula 7.267, e determinada a imediata liberação dos demais.
No mérito, pediu o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 1195655).

Em contraminuta, o Agravado rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 1285052).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 1285052).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019